Tribunal: STF
Processo: AI 127809
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-31
Data de publicação: 1989-10-31

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA EMBASADOR DO EXTRAORDINÁRIO: NECESSIDADE.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE O TEMA QUE
DA BASE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AINDA QUE DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL, DEVE SER OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TAL
NÃO OCORRENDO, PARA PROVOCAR A DISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVEM SER
OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. E O QUE SE ENCONTRA CONSUBSTANCIADO
NAS SUMULAS 282 E 356-STF. ASSIM, NÃO TENDO HAVIDO O
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA QUE ALICERCA O EXTRAORDINÁRIO, NÃO PODERIA
ESTE PROSSEGUIR.